Tribunal: TJSP
Processo: 1002310-65.2022.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANUIDADE DE CARTÕES. Ausência de prova do desbloqueio ou utilização dos plásticos de modo a justificar a cobrança. SEGURO. NÃO CONTRATAÇÃO. Descontos indevidos. Devolução determinada. Sentença mantida. Apelação não provida.